Tribunal: CARF
Processo: 10530.724823/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724823/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.104 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
RENE BECKER ALMEIDA CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e a seus dependentes, por
pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Somente no caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos,
podendo ser deduzida a despesa com a ação judicial necessária ao respectivo
recebimento, inclusive honorários advocatícios pagos, sem indenização, na
exata dicção do art. 12, da Lei no 7.713/88, vigente à época dos fatos.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados à eventuais rendimentos
recebidos acumuladamente, em conformidade com a legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão parcial de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão
apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724823/2010-70
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724823/2010-70

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 153/155):
O contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2008, ano-calendário 2007 (fls. 9 a 13), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$ 2.402,49, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até maio de 2010, totalizando um crédito tributário, até a data da
notificação, de R$ 4.721,60.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos do Ministério da
Fazenda, no valor de R$ 10.308,84. Esse montante se referiu a honorários
advocatícios pagos, mas cuja dedução não foi acatada por se tratar de rendimentos
decorrentes do trabalho assalariado do próprio ano-calendário.
O contribuinte contesta o lançamento, argumentando preliminarmente cerceamento do
direito de defesa, por não terem sido analisados e\ou discutidos previamente os fatos
que deram origem à autuação. No mérito, argumenta em síntese: (1) que retificara a
declaração de ajuste anual para reclassificar como isentos e não tributáveis os
rendimentos relativos ao abono de férias pago pela Universidade Estadual de Feira de
Santana (Uefs - fl.14); e (2) que a dedução dos honorários advocatícios efetuada no
ajuste anual está em conformidade com a legislação tributária aplicável, e com
orientações da própria Receita Federal para assim proceder. Cita a questão 412 do
‘Perguntas e Respostas’, o art.12 da Lei no 7.713, de 1988, e o art. 56 do Decreto no
3.000, de 1999. Junta os documentos de fls. 15 a 45, e requer a improcedência da
autuação e o cancelamento do débito fiscal dela decorrente (fls. 2 a 5).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
Apenas são dedutíveis os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte quando se
tratar de despesa necessária à percepção de rendimentos recebidos acumuladamente por
força de decisão judicial, se não indenizada.
Cientificado da decisão, em 14/03/2013 (fls. 158), o contribuinte, em 12/04/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 160/164), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos
apurada, reportando-se e repisando basicamente as alegações trazidas na peça impugnatória,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de
renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 165/203.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724823/2010-70

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações suscitadas preliminarmente, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – dos honorários advocatícios pagos –
da declaração retificadora apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 10.308,84, constatada em sede de revisão da DAA/2008 retificadora apresentada,
por falta de previsão legal, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, por referir-se a honorários
advocatícios pagos para condução de processo judicial visando a convocação do contribuinte
para participação na 2a etapa de concurso público, bem como seja assegurada a reserva de vaga, a
fim de que, em sendo aprovado na última etapa do certame, seja nomeado para o respetivo cargo.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo suporte documental
acostado, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 153/155) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 9/13), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar as
alegações da peça impugnatória, sendo certo que as despesas com ação judicial, inclusive
honorários advocatícios, somente poderão ser dedutíveis se necessárias ao recebimento de
rendimentos, ao teor da legislação de regência (art. 56, parágrafo único do RIR/99 e art. 12 da
Lei no 7.713/88, vigentes à época dos fatos), não sendo dedutíveis, por falta de previsão legal,
a verba honorária paga pela condução processo judicial onde se buscou apenas a garantia de
participação em fases de concursos públicos, com reserva de vaga no caso de nomeação
para o cargo concorrido – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 154/155), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
A fiscalização é fase inquisitorial, sendo lícito o lançamento com base nos elementos
disponíveis. É o que dispõe o § 2o do art. 835 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724823/2010-70

1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). Nessa fase ainda não há processo
instaurado, mas tão somente procedimento. A notificação traz descrição clara dos fatos
pertinentes e o interessado revela haver compreendido o seu objeto. A defesa é exercida
na fase de contestação, momento também em que se inicia o processo administrativo
fiscal, e o contribuinte dela faz uso com a impugnação ora apresentada e a apreciação
que se faz nesse julgamento. Não procede, assim, a alegação de cerceamento do
direito de defesa.
O impugnante pleiteia validar a dedução de honorários advocatícios sobre os
rendimentos tributáveis percebidos no ano de 2007. Entretanto, em todos os dispositivos
que cita, vê-se que a dedução de tal despesa é condicionada a que os rendimentos
tenham sido recebidos acumuladamente, em decorrência de ação judicial. No caso
concreto, não obstante refira atendidas todas as premissas legais para efetuar a dedução
dos honorários advocatícios,
não há que se falar em valor recebido
acumuladamente, uma vez que a percepção do rendimento se dera pelo trabalho
com vínculo empregatício, executado no curso do ano-calendário.
Pelo que se depreende dos autos, os honorários advocatícios pagos estão
relacionados apenas ao direito à convocação do contratante para participação na
2a etapa do concurso a que se referia o Edital Esaf no 18/1991, e à reserva de vaga
para o cargo, na hipótese de aprovação (fl.17). Veja-se que há um intervalo entre o
direito determinado judicialmente (convocação e reserva de vaga) e a percepção efetiva
dos rendimentos, que somente se deu após a nomeação no cargo, porque aprovado
naquela etapa do concurso, fato posterior ao objeto da ação ajuizada. Evidentemente que
eventual reprovação naquela fase lhe retiraria o direito à nomeação e à consequente
percepção dos rendimentos, mas não desconstituiria o direito que lhe fora concedido na
ação judicial.
Ainda para enquadrar os rendimentos como passíveis dessa dedução, o impugnante
refere transitória a tributação mensal do imposto, uma antecipação, cuja tributação
definitiva se dará na declaração de ajuste anual. Esse fato, entretanto, não é suficiente
para alterar a natureza dos rendimentos recebidos. Da mesma forma, somente é cabível
a dedução de gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos se
incidente sobre a mesma natureza de rendimentos - recebidos acumuladamente em
decorrência de ação judicial.
O próprio art. 56 do Decreto no 3.000 do RIR/1999, citado pelo impugnante, refere “mês
do recebimento”, bem como que a dedução facultada em seu parágrafo único apenas
pode se dar para efeito do próprio artigo:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Não se aplicando, pois, ao caso concreto o enquadramento de rendimentos recebidos
acumuladamente, não há que se falar em dedução de honorários advocatícios,
remanescendo caracterizada a omissão de rendimentos apontada no lançamento.
Em relação ao abono de férias a que o contribuinte refere, não será aqui analisado
porquanto não fora objeto do lançamento.
Isso posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, com os acréscimos legais pertinentes.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora, e à
míngua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos, da qual não se nega – decorrente da ausência da declaração no ano-calendário de
2007 da totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora Ministério da
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724823/2010-70

Fazenda, no valor de R$ 10.308,84 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
No que tange à DAA retificadora regularmente apresentada, cabe relembrar que a
aludida declaração substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do art. 54,
parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001 – tendo aquela a mesma natureza desta, podendo o
Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu, diante da
constatação da ausência do registro da totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos, em
confronto com a DIRF apresentada pela fonte pagadora, mesmo que na análise da DAA original
nada se tenha apurado no particular, sendo certo que não houve glosa sobre aludido abono de
férias que importou, segundo o Recorrente, na reclassificação dos rendimentos tributáveis
originalmente declarados – portanto sem reparos a autuação e decisão recorrida neste ponto.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos termos do art. 787 do RIR/99, devendo o contribuinte responder por
declarações inexatas e omissões de rendimentos, com a lavratura de ofício do lançamento fiscal,
ao teor do art. 841, III e VI do RIR/99, levando-se em conta que o registro e declaração incorreta
dos rendimentos tributáveis irá influenciar diretamente a apuração do imposto devido.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 213
DF CARF MF
Original